Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-78.2021.8.11.0053
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000131-78.2021.8.11.0053
APELANTE: ROBERTO RIBEIRO NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos.
Vislumbra-se que o apelante ROBERTO RIBEIRO NOVAES postula pela apresentação das razões recursais nesta instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do CPP (id.90768531).
Assim, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Defesa seja intimada para a apresentação das razões do apelo e, após, o Ministério Público de primeiro grau seja intimado para a apresentação das contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator